Tribunal: STF
Processo: AI 95530
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO. BEM INDEFERIDO
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO MANIFESTO O SEU INTENTO DE REEXAME
DA PROVA (SÚMULA 279), SEM A OCORRENCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA
282), E DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (SÚMULA 291). AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.